Tribunal: CARF
Processo: 13706.005600/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.005600/2007-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.746 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
YARA FARIA BAYARDINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO E RELATIVIZAÇÃO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, sob pena da solidificação do instituto da preclusão.
Possibilidade de relativização do instituto da preclusão no caso de
esclarecimento de argumentos já levantados em sede impugnatória.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões, além da doutrina, não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA.
LEGALIDADE.
O Decreto 70.235/72 - PAF ao dispor sobre a apreciação da prova pela
autoridade julgadora indica que na apreciação da prova, a Autoridade
Administrativa formará livremente sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias atinentes ao ônus da prova e,
na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.005600/2007-43
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.746 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005600/2007-43

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 153/165), interposto contra o Acórdão 13-
30.917 da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
II/RJ – DRJ/RJ2 (e-fls. 51/42) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação da contribuinte (e-fl. 3), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls.
18/22) que constatou Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, com data de
lavratura 01/10/2007, Exercício 2005, Ano-Calendário 2004, calculando Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar no valor de R$ 2.890,55, a sofrer incidência de Multa de Ofício e
Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/RJ2, exposto em sua síntese, por
esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...)
O lançamento se reporta aos dados informados na declaração de ajuste/2005, tendo sido
apontadas as seguintes omissões:
1. Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF, no valor de R$ 15.435,66;
2. Caixa Seguradora S/A, montante de R$ 2.061,71.
Tendo sido indeferida a Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL (fl.09), a
procuradora da interessada (documentos de fls.02/03) ingressou com a impugnação de
fl.01, argumentando que, conforme laudo médico pericial emitido pelo INSS, em
16/03/2007, é portadora de doenças que se enquadram entre aquelas que eximem do
imposto dc renda (Lei n°11.052, de 29 dezembro de 2004). Acrescenta que seu órgão
pagador (FUNCEF) considerou seu direito à isenção ora pleiteada, em 15 de maio de
2003. Para corroborar o seu entendimentos está acostando aos autos documentação
comprobatória. Por fim, requer a improcedência total do lançamento.
Em 29 de abril de 2008, o processo foi encaminhado à repartição de ongem, por
intermédio do Despacho DRJ/RJ2/Secoj nu 02617/2008 (fi.25), deixando a contribuinte
de atender o solicitado no citado Despacho(fl.27).
(...)
(...)
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.746 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005600/2007-43

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção para portadores dc moléstia grave só poderá ser concedida quando
o contribuinte preenche os dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção: a natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos dc aposentadoria/reforma ou pensão, e o outro que relaciona-se
com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
4. Inconformada após cientificada por via Postal da Decisão a quo, em 22/11/2011
(Aviso de Recebimento – AR de e-fls. 44/45), a ora Recorrente apresentou seu Recurso em
21/12/2011 (protocolo de e-fl. 153), acompanhado de documentos (e-fls. 166/186), de onde seus
argumentos são extraídos e em sua síntese expressos a seguir:
- traz sintética descrição da lide e clama pela tempestividade de seu recurso;
- indica que a junta médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), aponta
por meio de laudo pericial que a Recorrente é portadora, desde 19.05.2003, de "doença que se
enquadra entre aquelas que eximem do Imposto de Renda";
- entende que embora não literalmente constante no rol taxativo do art. 6o, inciso
XIV, da Lei n° 7.713/88, o legislador contemplou, igualmente, todas as doenças cardíacas assim
classificadas, dentre as quais se inclui a cardiopatia isquêmica sofrida pela Recorrente, conforme
constatado pelo laudo pericial de e-fl. 05;
- aponta parecer da Sociedade Brasileira de Cardiologia que indica a cardiopatia
que a acomete caracterizar-se como cardiopatia grave;
- sustenta que os proventos recebidos da FUNCEF e da Caixa Seguros S/A
enquadram-se como rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão, o que é corroborado pelo
extrato emitido pelo INSS (suplementação de pensão previdenciária por morte, vinculado ao
aludido Benefício n° 108251358-7 do INSS);
- entende que houve simples desqualificação de suas provas impugnatórias e que o
ônus da prova cabe à Fiscalização;
- referencia jurisprudência deste Conselho;
5. Conclui requerendo: o provimento de seu recurso, a reforma do Acórdão
recorrido, o reconhecimento da improcedência dos lançamentos, com cancelamento de todas as
exigências tributárias.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Já quanto ao
seu conhecimento, maiores considerações serão discorridas no corpo do presente voto.
8. Após cuidadosa apreciação do conteúdo dos presentes autos, observa-se que o
ora recorrente traz em seu recurso documentos não presentes na impugnação. Necessário
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.746 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005600/2007-43

destacar, entretanto, que novos argumentos aduzidos e mesmo novas provas apresentadas
apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidas, em respeito às normas que
regem o processo administrativo fiscal e ao duplo grau constitucional de apreciação da lide.
Todos os argumentos recursais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito do
sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972,
art. 16, inciso III e § 4o.
9. Na espécie, preclusos estão então os argumentos em relação ao ônus da
prova, os quais deixam de ser apreciados, em respeito ao princípio constitucional do duplo grau
de jurisdição.
10. Mas por outro lado, os documentos ora apresentados podem esclarecer
alegações já levantadas em sede impugnatória, fortalecer o entendimento acerca da presente lide,
e assim, com base no mesmo dispositivo legal acima destacado, tem-se por pertinente a postura
de relativização da preclusão e conhecimento das provas apresentadas em sede recursal.
11. Tratam-se dos seguintes documentos: Consenso Nacional sobre Cardiopatia
Grave (e-fls. 173/184); Detalhamento do Crédito relativo ao Benefício do INSS n. 108.251.358-
7, relativo à competência 12/2011 (e-fl. 185); e demonstrativo de Provimentos Previdenciários
da Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF, relativo ao mês de dezembro de 2008 (e-fl.
186).
12. Neste diapasão, destaquem-se as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
13. Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a
comprovação da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam
oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das
patologias previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os
requisitos legais.
14. Conforme a Notificação de Lançamento em pauta, em sua Descrição dos Fatos
e Enquadramento Legal (e-fl. 22), verifica-se que a Omissão de Rendimentos apurada refere-se
a duas fontes pagadoras: Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF e Caixa Seguradora
S/A.
15. O fato é que a interessada acosta para apreciação apenas documentos relativos
à FUNCEF que poderiam até indicar tais recebimentos como relativos a aposentadoria, reforma,
reserva ou pensão (e-fls. 16/17 e 186), e ainda com datas de emissão em muito posteriores ao
ano-calendário em questão. Ou seja, não há como serem verificados se todos os recebimentos
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.746 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005600/2007-43

levantados na Notificação se enquadrariam na primeira condição destacada no parágrafo
anterior.
16. Neste momento, impende apontar que, em relação à Jurisprudência e à
Doutrina Médica Cardiológica trazidas aos autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da
Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Não sendo parte nos
litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali
prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e
mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são normas complementares como as tratadas o art.
100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras
Administrativas.
17. Em continuidade, para verificação do atendimento ao segundo requisito,
esclareça-se que as súmulas refletem os dispositivos legais que regem a matéria e que foram
reproduzidos na decisão recorrida, vigente à época dos fatos (art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713,
de 1988, com a nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 1992, e artigo 30 da Lei no
9.250, de 1995), abaixo transcritos e ora grifados:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente sem
serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide
Lei 9.250, de 1995)
18. Na espécie, mui esclarecedores os esclarecimentos cristalinos apostos pela
DRJ em seu Voto, combatendo a impropriedade de consideração das enfermidades que
acometem a interessada como motivadoras de isenção do imposto de renda da pessoa física, de
forma independente do conteúdo do Laudo apresentado (e-fl. 10), uma vez que o correto é a
interpretação literal da Lei para concessão de isenções. Senão, vejam-se os seguintes excertos da
Decisão a quo, grifados no original:
(...)
Sendo assim, da análise de lodos os dispositivos supra mencionados, depreende-se, ab
initio, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um
reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de
aposentadoria ou reforma, e o outro relaciona-se com a existência da moléstia
tipificada no texto legal.
(...)
Primeiramente, cabe destacar que, de acordo com a cópia do laudo exarado pelo
Instituto Nacional do Seguro Social(fl.05), em 16/03/2007, a interessada é portadora das
doenças discriminadas no CID 10 169 ( doença cerebrovascular, desde 01/05/1998) e
125.5 (cardiopatia isquémica, desde 19/05/2003).
Frise-se, entretanto, que nos termos da Lei n° 7.713/1988, em seu artigo 6o , inciso XIV,
com a redação dada pela Lei n° 11.054, de 29 de dezembro de 2004, constata-se que o
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.746 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005600/2007-43

legislador não relacionou tais doenças como moléstias passíveis de isenção do imposto
de renda pessoa física.
(...)
Frise-se que a interpretação da legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção deve ser literal, de acordo com o estabelecido na Lei n° 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional). É que a isenção deve ser tida como regra de
direito excepcional, sendo vedado ao intérprete a utilização de interpretação
extensiva ou de integração analógica, em se tratando de favorecimento tributário.
(...)
19. Não seria excesso de rigor apontar que a valoração das provas pelas
Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal – PAF. O que leva então ao fato de que pode ser inferido que a
Decisão de Piso serviu-se de excesso de rigor na interpretação do conjunto probatório presente
nos autos, devendo então ser reformada neste particular. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado
Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
20. Dessa forma, analisados os autos, não há razão a ser dada à recorrente, pois a
mesma não cumpre todos os requisitos necessários para gozo da isenção pleiteada. O Recurso
não há de ser provido, não cabe a reforma da Decisão a quo e não deve ser afastado o débito
tributário constituído pela Notificação de Lançamento.
Dispositivo
21. Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias atinentes ao ônus da prova e, na parte conhecida ,em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital